Tribunal: STF
Processo: ARE 1429597
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS. ARTIGOS 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora impugnado e aquele proferido pela Segunda Turma, nos autos do ARE 1.208.054 -AgR, Rel. Min. Nunes Marques, cuja ementa proclama:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório.



    3. Agravo interno desprovido.”



     



    O embargante sustenta, em síntese, que “as recentíssimas decisões da c. Segunda Turma deste Supremo Tribunal caminham, atualmente, no sentido de possibilitar a aplicação da benesse disposta do art. 28-A do CPP para tais casos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, de modo que não se prestam a mera revisão de acórdãos. 



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedentes proferidos em sede de habeas corpus com paradigma de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: ARE 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021.



    Superada essa questão preliminar, subjaz o exame do dissídio jurisprudencial entre os acórdãos proferidos pela Primeira e Segunda Turmas em relação à retroatividade do acordo de não persecução penal.



    De fato, ao analisar o presente agravo em recurso extraordinário, a Primeira Turma desta Corte concluiu pela irretroatividade do acordo de não persecução penal em processos com denúncia recebida na vigência da Lei 13.964/2019.



    O acórdão paradigma, ARE 1.208.054-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, ao examinar questão análoga, decidiu pela possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal ainda que se trate de ação penal em curso quando da vigência da Lei 13.964/2019.



    Fixadas essas premissas, o atendimento ao disposto no artigo 331 do RISTF (artigo 1.044 do CPC/2015), em razão da identidade das circunstâncias que identificam os casos confrontados, autoriza o conhecimento dos embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, conforme determina o artigo 335, § 3°, do RISTF.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente